Tribunal: TCU
Processo: 016.254/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensao civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pensão Civil instituída por Rizette Amorim Ravani, ex-servidora do Hospital Federal de Bonsucesso, em favor de Ilton Ravani, filho maior de 21 anos, portador de invalidez (peça 2). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal, nos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal a concessão de pensão civil instituída por Rizette Amorim Ravani, ex-servidora do Hospital Federal de Bonsucesso, em favor de Ilton Ravani (CPF: XXX.215.217-XX), filho maior de 21 anos, portador de invalidez, e ordenar o registro do ato de peça 2; 9.2. determinar ao Hospital Federal de Bonsucesso, com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, que adote medidas, no prazo de 15 (quinze) dias, para corrigir o cálculo da proporcionalidade dos proventos pensionais do Sr. Ilton Ravani, tomando por base o tempo de serviço utilizado para fins de aposentadoria pela instituidora (29/30) e considerando os valores vigentes na data do óbito da instituidora, aplicando, posteriormente, os reajustes previstos no artigo 15 da Lei 10.887/2004, com a modificação introduzida pela Lei 11.784/2008, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 58, §1o, da Lei 8.443/1992, à autoridade administrativa omissa; 9.3. alertar ao Hospital Federal de Bonsucesso que, de conformidade com as disposições da recente Portaria TCU 61, de 19/3/2020, e posteriores modificações, os dias de contagem dos prazos processuais estão suspensos; 9.4. dar ciência do inteiro teor do presente Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, ao interessado e ao Hospital Federal de Bonsucesso; 9.5. determinar que a Sefip monitore o cumprimento da determinação contida no item 9.2 supra, representando a este Tribunal, caso necessário; 9.6. determinar à Segecex/Sefip que que avalie a necessidade de atualizar os métodos de análise utilizados pela Sefip, com vistas a identificar falhas como a presente no ato ora analisado, nos termos do Parecer do Ministério Público junto ao TCU, informando a este Relator as providências adotadas, no prazo de 30 dias.